Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721031-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DA CUNHA FARIAS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida em ação de conhecimento em que o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a formação do litisconsórcio passivo indicado pelo autor, determinando a emenda da inicial. Alega o agravante, em síntese, que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que possui saldo negativo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e que “TODO o salário do Agravante é sugado pelos empréstimos” (ID 47251846 – p. 13). Aduz ainda que não dispõe de condições de pagar quaisquer contas, inclusive as despesas para a sua sobrevivência e a de sua família, o que viola o princípio da dignidade. Assevera também que, com o presente agravo de instrumento, visa “atacar a decisão agravada em dois pontos distintos: o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e também o indeferimento da formação de litisconsórcio passivo, o que se mostra de forma a dificultar o exercício do direito, da busca da prestação jurisdicional, impondo a si a distribuição de mais quatro ações distintas, que têm extrema pertinência e podem, perfeitamente, receber única sentença, sem risco de se cometer incorreções e ferir qualquer das partes” (ID 47251846 – p. 9). Por fim, sustenta estarem demonstrados os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada, para que sejam suspensos o processo e os descontos efetuados pelas instituições financeiras e que, no mérito, sejam os descontos reduzidos para 3% (três por cento) dos seus vencimentos. Preparo recolhido ID 47251848. É o relatório. Decido. Da análise do recurso, é possível verificar três questões constituem o objeto do presente agravo de instrumento, a saber: o pedido de gratuidade de justiça, o pedido de redução dos descontos efetuados no vencimento do agravado e o indeferimento da formação do litisconsorte passivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça verifica-se que, após o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça na origem, a parte autora promoveu a interposição do presente agravo de instrumento colimando a reforma da decisão e a concessão do beneplácito em seu favor nesta Instância recursal. Entretanto, afere-se que, conquanto o agravante tenha postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta seara recursal, recolheu o respectivo preparo (ID 47251848), o que consubstancia ato incompatível com o pleito em comento, gerando a ocorrência, nesta situação, de preclusão lógica, o que torna prejudicados tanto o pedido de gratuidade de justiça como a decisão anteriormente proferida por esta relatoria, que concedeu o efeito suspensivo. Nessa linha de raciocínio, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. INTERESSE PROCESSUAL OU DE AGIR. DEMONSTRADO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1622951, 07169396520218070015, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO. MOEDA DIGITAL. EVENTO POSTERIOR. PERDA OU DESVALORIZAÇÃO. ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça na apelação induz preclusão lógica. [...] VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212434, 07138907920178070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado como incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação, acarretando a preclusão lógica e a impossibilidade de deferimento do pedido, o qual restou prejudicado. [...] 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1215826, 00051321620178070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, ao realizar o recolhimento espontâneo das custas recursais a parte demonstra comportamento contraditório, do qual sobressai a conformação com a decisão agravada. Trata-se de evidente ato processual incompatível não apenas com a alegada hipossuficiência financeira, mas também com o interesse recursal, incorrendo, ademais, em preclusão lógica neste tocante. Dito de outra forma, a reapreciação do pleito de concessão de gratuidade de justiça por esta Instância recursal encontra-se preclusa, salvo em relação a fatos que venham a se desenhar posteriormente e que eventualmente se revelem capazes de demonstrar circunstâncias indicativas de um subsequente estado de hipossuficiência, o que, na hipótese, ainda não se verificou. Passando ao segundo ponto a ser apreciado, no que tange ao pedido de redução dos descontos efetuados no vencimento do agravado, limitando a 3% (três por cento) de desconto, cumpre evidenciar, na oportunidade, que os limites objetivos do agravo de instrumento são abalizados pela própria decisão agravada, restando impossibilitada a análise de questão que sequer fora analisada pelo Juízo de primeiro grau. O recurso à baila, por conta da moldura do efeito devolutivo correlacionado, está adstrito à eventual reforma da decisão efetivamente atacada, sendo vedado a esta Instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, examinar matéria que extrapole os estreitos limites do agravo de instrumento, inclusive para evitar agasalho à reprochável prática de inovação recursal. Desse modo, o manejo do agravo de instrumento pressupõe está condicionado à existência de um prévio pronunciamento jurisdicional do Juízo a quo, o que ainda não ocorreu na origem sobre o tópico em questão. Por fim, quanto ao indeferimento da formação do litisconsorte passivo que, na prática, seria a única questão passível de reforma neste ensejo - e, a priori, não prejudicada como as demais acima apontadas -, verifica-se que embora tenha sido citada pelo agravante como uma de suas insurgências em relação à decisão agravada, não houve na peça recursal nenhum argumento de defesa sobre o tópico ou mesmo pedido formulado a respeito desta matéria. Como se sabe, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece ser conhecido nesse ponto, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. O inciso III do art. 932 do CPC trata do princípio da dialeticidade, o qual determina a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o agravo de instrumento ao deixar de apresentar especificamente as razões para a reforma da decisão agravada. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do princípio da dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Como se verifica do cotejo do teor do recurso com a decisão agravada, não há na peça recursal nenhuma menção em defesa da manutenção do litisconsorte passivo, indeferido pelo Juízo de origem, ausente inclusive o pedido de reforma nesse sentido, de modo que forçoso é o não conhecimento do presente recurso. Assim, estando prejudicados os pedidos de gratuidade de justiça – por preclusão lógica – e de redução dos descontos efetuados no vencimento do agravado – para evitar supressão de instância –, NÃO CONHEÇO do presente recurso no que tange ao indeferimento da formação do litisconsorte passivo, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal (RITJDFT). Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator